Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-55.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO TENTADO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Não há falar em nulidade do feito, diante da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez não houve qualquer prejuízo à defesa, que teve contato prévio com o representado, além de o magistrado ter acompanhado em tempo real os depoimentos prestados e as expressões corporais dos envolvidos. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas n. 37/2020, 43/2020, 50/2020 e 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência (HC 580.480/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Preliminar rejeitada
3. Estando comprovadas a autoria e a materialidade infracionais por meio de robustas provas, além da palavra da vítima, a qual foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, inclusive com a confissão do adolescente, deve ser imputada ao representado a prática de ato infracional análogo ao crime furto tentado.
4. O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda.
5. O princípio da coculpabilidade é instituto inaplicável às medidas socioeducativas, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente prima pela função educacional, e não retributiva, característica do critério trifásico, presente no Direito Penal.
6. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei.
7. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições pessoais e sociais negativas do representado, demonstradas pelas passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação.
8. Recurso conhecido e desprovido.